Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-02.2018.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002473-02.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINALDO JACOB CARVALHO - CPF: 928.776.561-87 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCENDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas.

Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma ser temporária. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINALDO JACOB CARVALHO, contra a sentença de id.124779211, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1002473-02.2018.8.11.0010, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões id.124779213, na ocasião o apelante alega que, conforme documentos colacionados aos autos, não pairam dúvidas que o requerente esteve totalmente e permanente incapacitado para exercer sua atividade laboral, o que entende que lhe garante a concessão à cobertura securitária. Diz que o perito judicial desconsiderou o fato de que a época do acidente a apelante esteve completamente incapacitado, logo, faria jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT. Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões de ID: 124779216, rebatendo a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINALDO JACOB CARVALHO, contra a sentença de id.124779211, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1002473-02.2018.8.11.0010, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

O requerente ajuizou a presente demanda (ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat), em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24.10.2017.

Submetido à Perícia Médica Judicial, o expert concluiu que a periciada não apresenta qualquer sequela incapacitante seja temporária ou definitiva, parcial ou total. (ID.124779200)

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Na ocasião o apelante busca a anulação da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão o apelante.

É que, embora à época do acidente apresentou incapacidade laboral, no atual momento, inexiste limitação funcional capaz de caracterizar a disfunção exigida pela lei (invalidez permanente).

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. Cabe à parte autora comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, em consonância com o artigo 333, I, CPC. (Ap, 138807/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74). 2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito. (N.U 0002329-84.2014.8.11.0010, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. (N.U 1000599-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

É cediço que a indenização oriunda de acidente automobilístico, relativa ao seguro obrigatório de veículos, limita-se, em caso de não–morte, às hipóteses de invalidez definitiva, isto é, aquela que resulte em lesão de tal monta que torne a vítima incapacitada para desempenhar suas atividades normais, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA – MERA DEBILIDADE PERMANENTE NÃO IMPEDITIVA PARA O TRABALHO – INVALIDEZ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. “Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei nº 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de Fl. 4 de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei nº 6.194/74.” (RAC 98394-2008; 1ª C. Cível; Rel. Des. José Tadeu Cury; Julg. 17-11-2008; in www.tjmt.jus.br).” (RAC n. 87.813/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Juracy Persiani, j. 04.04.2012)

Destarte, considerando que a sequela decorrente do acidente de trânsito não resultou na invalidez permanente do autor, resta evidente que o mesmo não faz jus à indenização relativa ao Seguro Obrigatório.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10, dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, sendo a majoração feita em 5% pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, no entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade.

Desta forma, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022